Tribunal: TJMT
Processo: 1021009-81.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021009-81.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PAULO VICTOR PETROCHINSKI GUIOTTI GONCALVES - CPF: 017.420.011-06 (ADVOGADO), PAULO VICTOR PETROCHINSKI GUIOTTI GONCALVES - CPF: 017.420.011-06 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RODOZILLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 13.481.937/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO REALIZADA EM DESACORDO COM O PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO ANULADO. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que proveu Agravo de Instrumento interposto por PAULO VICTOR PETROCHINSKI GUIOTTI GONCALVES, permitindo o levantamento de valores a título de honorários sucumbenciais sem a exigência de caução.

2. A embargante alega nulidade do processo em razão da intimação ter sido realizada em nome distinto daquele indicado para recebimento exclusivo das publicações, contrariando pedido expresso da parte.

II. Questão em discussão:

3. A controvérsia reside em verificar se a ausência de observância ao pedido de intimação exclusiva configura nulidade processual passível de anulação dos atos posteriores, notadamente do acórdão recorrido.

III. Razões de decidir:

4. O art. 272, § 5º, do CPC/2015 assegura às partes o direito de requerer a intimação exclusiva de determinado advogado, sendo nulos os atos processuais realizados em desconformidade com essa exigência.

5. A falha na intimação comprometeu o contraditório e a ampla defesa da embargante, impedindo a apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento, circunstância que impõe a anulação dos atos processuais subsequentes.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão e determinar a intimação correta da embargante, a fim de que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento:

“A intimação realizada sem constar o nome do advogado cadastrado configura nulidade processual, impondo a anulação dos atos subsequentes por afronta ao contraditório e à ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 272, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.698.421/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 12.03.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra acórdão proferido nos autos do
Agravo de Instrumento

nº
1021009-81.2024.8.11.0000
, interposto por
PAULO VICTOR PETROCHINSKI GUIOTTI GONCALVES,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, proveu o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. LEVANTAMENTO DE VALORES. DISPENSA DE CAUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de alvará para levantamento de valores depositados em sede de cumprimento provisório de sentença, argumentando-se que a liberação dos valores somente poderia ocorrer mediante trânsito em julgado ou com caução.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, em cumprimento provisório de sentença, o levantamento de valores de honorários advocatícios pode ser autorizado sem a exigência de caução, considerando sua natureza alimentar.

III. Razões de decidir

3. Os honorários de sucumbência possuem natureza alimentar, conforme Súmula Vinculante 47 do STF, sendo aplicável a dispensa de caução nos termos do art. 521, I, do CPC.

4. A pendência de Agravo no STJ em relação ao Recurso Especial também autoriza a dispensa de caução, conforme o art. 521, III, do CPC.

5. A ausência de contrarrazões pela parte agravada reforça a inexistência de óbice ao levantamento dos valores.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: “É possível o levantamento de valores referentes a honorários de sucumbência em cumprimento provisório de sentença sem a exigência de caução, dada sua natureza alimentar e a pendência de recurso no STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520, IV e 521, I e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2302986/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13.11.2023.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões e erros no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] O presente recurso se mostra nulo desde a intimação id. 230957164, tendo em vista que não foi observado o pedido de intimação exclusiva formulado pela agravada, no momento em que se habilitou no cumprimento provisório de sentença [...]
”;

2)
“
[...] em que pese tal pedido ter sido formulado, fora publicada a intimação à empresa agravada, sem que fosse observada o pedido de exclusividade [...]
”;

3)
“
[...] A intimação feita em nome distinto daquele para o qual se pediu intimação exclusiva é causa de nulidade processual [...]
”; e

4)
“
[...] nula é a intimação id. 230957164, bem como todos os atos daí decorrentes [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões alegadas.

A parte Embargada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no ID. 260691178.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a empresa autora alega existência de omissões e vícios no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, correto é o apontamento feito pela embargante: efetivamente não constou o nome do advogado quando da publicação da intimação no DJEN. Portanto, os atos praticados após isso devem ser anulados, incluindo-se o Acórdão prolatado, posto que contrário aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ante todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração em seu efeito infringente, anulando o Acórdão anteriormente prolatado e determinando nova e correta intimação da Agravada para que possa oferecer contrarrazões ao Agravo de Instrumento no prazo legal.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025